Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-78.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009792-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (APELADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Telefonia. Falha Na Prestação De Serviço. Recusa De Ativação De Esim Em Plano Pré-pago. Condicionamento À Migração Para Plano Mais Oneroso. Venda Casada. Danos Morais Configurados. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a ativação de eSIM em linha pré-paga, sem exigência de migração para plano pós-pago, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da recusa administrativa reiterada e da interrupção do serviço por período superior a 50 dias.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) estabelecer se restou configurada a prática abusiva de venda casada; (iii) determinar se há vício de fundamentação na sentença; e (iv) verificar a ocorrência e adequação da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, que não comprova excludente de responsabilidade nem a regular prestação do serviço.

4. A prova documental e a gravação apresentada demonstram que a operadora condiciona a ativação do eSIM à contratação de plano controle ou pós-pago, evidenciando recusa indevida ao atendimento do pedido do consumidor.

5. A ausência de registro sistêmico de ativação não afasta a falha do serviço, sobretudo diante de sucessivos protocolos de atendimento e do descumprimento de tutela de urgência reconhecido judicialmente.

6. Configura venda casada a imposição de migração para plano mais oneroso como condição para disponibilização de serviço desejado, nos termos do art. 39, I, do CDC.

7. Não há vício de fundamentação, pois a sentença enfrenta adequadamente as teses defensivas, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

8. A privação prolongada de serviço essencial de telefonia, associada à recalcitrância da fornecedora e ao impacto na atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo.

10. A multa cominatória fixada é adequada e proporcional, diante do descumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação de serviço a recusa injustificada de ativação de eSIM em linha pré-paga. 2. Caracteriza venda casada o condicionamento da prestação de serviço à contratação de plano mais oneroso. 3. A privação prolongada de serviço essencial de telefonia gera dano moral indenizável. 4. A ausência de registro interno do fornecedor não afasta a comprovação da falha quando há outros elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI e VIII, 14, 22, 39, I, e 46; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 536, 537, 1.010, 1.012, §1º, V, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001060-66.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 17.03.2026; TJ-MT, RI nº 1019080-36.2022.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.10.2023; TJ-PR, RI nº 0026014-12.2018.8.16.0182, Rel. Juiz Marco Vinícius Schiebel, j. 07.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, nº 1009792-78.2025.8.11.0041, ajuizada por CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA em face do apelante.

O Magistrado
a quo
, em sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
confirmar
a tutela de urgência,
determinar
a ativação do chip virtual (eSIM) na modalidade pré-paga da linha (65) 99625-9884, sem exigência de contratação de plano pós-pago, e
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos da Taxa Selic, além de fixar custas e honorários em sucumbência recíproca, estes em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, vedada a compensação, suspensa a exigibilidade da parte Autora ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na origem
, CRYSTOFHER ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, sustentando, em síntese, que, após a troca de aparelho celular em 10/01/2025, buscou ativar o
eSIM
de sua linha
pré-paga
n. (65) 99625-9884, sem êxito, embora tenha realizado sucessivas tentativas de atendimento administrativo, inclusive por aplicativo, e-mail, call center e comparecimentos presenciais, afirmando ter suportado 16 protocolos de atendimento, além de ter permanecido por período prolongado sem acesso à linha utilizada em sua atividade profissional. Alegou, ainda, que a operadora condicionou a ativação do eSIM à migração para plano controle ou pós-pago, o que reputou prática abusiva de
venda casada
(id 352953436).

Sobreveio decisão de
tutela de urgência
, posteriormente referida na sentença como id. 192080622, pela qual foi determinada a ativação do chip virtual na modalidade pré-paga, no prazo fixado pelo juízo, sem exigência de contratação de plano pós-pago. Em seguida, houve audiência de conciliação sem êxito e ulterior desenvolvimento do feito.

A parte autora, em manifestação sobre o descumprimento da tutela, noticiou que a requerida não havia cumprido a ordem judicial e requereu a incidência de multa coercitiva, afirmando permanecer sem o número profissional e reiterando que os dados necessários ao cumprimento já haviam sido fornecidos (id. 352953882). Posteriormente, o juízo reconheceu o descumprimento da tutela e determinou a incidência de multa diária de R$ 500,00, a partir de 09/05/2025, além de reiterar a ordem de ativação do eSIM na modalidade pré-paga, sem exigência de plano pós-pago (id. 352953890).

Realizou-se audiência de conciliação, sem composição, conforme termo juntado no id 352953885. A requerida apresentou
contestação
(id.
352953888) susten
tando, em suma, a improcedência dos pedidos, aduzindo inexistência de ato ilícito, ausência de dano indenizável e afirmando, com base em seus registros sistêmicos, não constar compra ou ativação de eSIM no período, asseverando que a linha permaneceria vinculada a SIM card físico. O autor apresentou
impugnação à contestação
no id.
352953891
, insistindo na falha da prestação do serviço, na venda casada e no descumprimento da tutela.

Ao final, foi prolatada a
sentença
de mérito no id.
352953901
, pela qual o magistrado reconheceu que a gravação juntada pelo autor constituía prova contundente da prática abusiva, consignando que a atendente da requerida afirmara que
“o pré-pago não tem chip virtual”
e que
“teria que mudar para o controle ou pós-pago”
; destacou, ainda, que a requerida não apresentou justificativa técnica plausível para a impossibilidade de ativação do eSIM na modalidade pré-paga e concluiu pela configuração de venda casada, bem como pela ocorrência de dano moral, por privação do serviço por mais de 50 dias, com afetação da atividade profissional do autor. Rejeitou, contudo, o pedido de condenação autônoma por desvio produtivo e o pedido de danos materiais, nos termos da fundamentação sentencial.

Inconformada, a ré opôs
embargos de declaração
no id 352953902, arguindo omissão e contradição, ao fundamento de que teria comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, inexistiria justificativa técnica para a tese acolhida na sentença, não estaria configurada a venda casada e não haveria dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. O autor apresentou contrarrazões aos aclaratórios no id. 352953906. Os embargos foram julgados improcedentes, ao fundamento de que a insurgência veiculava mero inconformismo com o mérito, sem ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC (id. 352953907).

Irresignada, a requerida interpôs apelação (id. 352953914), e em preliminar, pugna pelo recebimento do recurso em duplo efeito, devolutivo e suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese: i) inexistência de registro de compra ou ativação de eSIM, físico ou virtual, nos seus sistemas; ii) permanência da linha vinculada a chip físico, sem migração para eSIM; iii) ausência de enfrentamento, pela sentença, da tese defensiva relativa à inexistência de contratação ou ativação de eSIM, em alegada afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC; iv) descaracterização da venda casada, por inexistir produto ou serviço efetivamente disponibilizado e condicionado à aquisição de outro; e v) inexistência de dano moral indenizável.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado no id.
352953918
, nas quais, preliminarmente, pugna pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo e suscita, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal em alguns tópicos do apelo; no mérito, requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da sentença e das astreintes, além da majoração dos honorários recursais, postulando, ainda, condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço; à configuração da prática abusiva de venda casada; à condenação ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos morais; e ao pedido preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

1. Das preliminares recursais

1.1. Pedido de recebimento da apelação em duplo efeito

A apelante formulou, preliminarmente, pedido de atribuição de
efeito suspensivo
, sob o argumento de que o cumprimento imediato da sentença lhe ocasionaria dispêndio financeiro e risco de difícil reversão.

O pleito não comporta acolhimento.

Nos termos do
art. 1.012, caput, do CPC
, a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, o
§1º, V
, do mesmo dispositivo estabelece exceção expressa para as hipóteses em que a sentença
confirma, concede ou revoga tutela provisória
.

No caso, a sentença expressamente
confirmou a tutela de urgência
anteriormente deferida, determinando a ativação do eSIM na modalidade pré-paga, de sorte que o capítulo correspondente não se submete ao efeito suspensivo automático.

Além disso, a matéria atinente ao efeito do recurso
não se confunde com preliminar de nulidade ou de inadmissibilidade da sentença
, tratando-se, em rigor, de requerimento acessório sem aptidão para infirmar o mérito recursal.

Assim,
REJEITO o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, mantendo-se, quanto ao capítulo que confirma a tutela provisória, a disciplina do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

1.2. Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

Em contrarrazões, o
apelado
sustenta, em parte, violação ao princípio da dialeticidade, chegando a afirmar que o recurso utiliza modelo genérico e faz menção a fato estranho aos autos.

Não obstante a crítica, entendo que o recurso
deve ser conhecido
, porque, embora a peça recursal contenha passagens genéricas, a apelante impugna fundamentos centrais da sentença — inexistência de contratação/ativação de eSIM, descaracterização da venda casada, ausência de dano moral e alegado déficit de fundamentação.

Nesse sentido, entendo que
[...] “A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não se sustenta, uma vez que o recurso [..] impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da pretensão de reforma do julgado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010606620258110055, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2026)

Há, portanto, impugnação minimamente apta ao atendimento do art. 1.010, II e III, do CPC.
Rejeito a preliminar arguida
.

2. Mérito

2.1. Relação de consumo, ônus probatório e falha na prestação do serviço

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos arts.
2º
e
3º
do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços, em casos como o presente, submete-se à disciplina do
art. 14
do CDC, de natureza objetiva, somente se afastando se demonstrada alguma das excludentes do §3º.

A sentença, nesse ponto, examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu que a requerida
não apresentou justificativa técnica plausível
para a impossibilidade de ativação do eSIM na modalidade pré-paga, limitando-se a alegar, em contestação, a inexistência de registro de venda ou ativação de eSIM em seus sistemas.

O magistrado de origem assinalou, com acerto, que tal alegação
não refuta
a prática abusiva descrita nos autos, antes evidenciando que a requerida
não atendeu
à solicitação do autor.

Com efeito, a defesa da operadora, reiterada na apelação, resume-se a afirmar que não consta “qualquer registro de compra ou ativação de chip, seja físico ou virtual” e que a linha permaneceria vinculada a SIM card físico.

Sucede que tal linha argumentativa não é suficiente para afastar a conclusão sentencial, por duas ordens de razões.

A primeira é que o autor trouxe aos autos elementos concretos e convergentes de sua narrativa, inclusive sucessivos protocolos de atendimento, trocas de e-mails, atendimentos administrativos e, sobretudo,
gravação
cuja relevância foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
.

Na sentença, consta de forma textual que a gravação juntada pelo autor, no
id. 352953853
, é
“prova contundente da prática abusiva”
, porque nela a atendente afirma, de forma expressa, que
“o pré-pago não tem chip virtual”
e que
“teria que mudar para o controle ou pós-pago”.

A segunda é que o próprio desenvolvimento processual posterior à tutela provisória enfraquece a tese de inexistência de falha. Isso porque houve manifestação expressa de
descumprimento da tutela
(id. 352953882) e, mais do que isso, decisão judicial posterior, no id. 352953890, reconhecendo o
descumprimento da tutela de urgência
, determinando a incidência de multa diária de R$ 500,00, fixando termo inicial em 09/05/2025, e reiterando a ordem de ativação do eSIM na modalidade pré-paga.

Não se mostra juridicamente consistente, portanto, a tentativa da apelante de deslocar toda a controvérsia para a inexistência de “registro sistêmico” de ativação, como se tal circunstância fosse, por si só, apta a infirmar o acervo probatório contrário e a sucessão de atos processuais que culminaram, inclusive, em pronunciamento judicial de descumprimento da ordem anteriormente deferida.

À luz do
art. 6º, VIII, do CDC
, da vulnerabilidade informacional do consumidor e da distribuição dinâmica do ônus da prova, cumpria à fornecedora demonstrar, de forma robusta, a regularidade do atendimento e a inexistência da recusa abusiva narrada.
Não o fez
.

2.2. Da configuração da venda casada

Também não merece acolhida a insurgência quanto à alegada descaracterização da prática abusiva.

O
art. 39, I, do CDC
veda expressamente ao fornecedor
“condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”.
Trata-se de norma protetiva central no sistema consumerista, vocacionada a preservar a liberdade de escolha do consumidor e a coibir formas indiretas de coerção econômica.

Na sentença, o juízo de origem consignou, de forma expressa, que restou comprovado que a requerida
condicionou a ativação do chip virtual (eSIM) à contratação de um plano pós-pago ou controle
, o que ficou evidenciado justamente pela gravação em que a atendente afirma que o “pré-pago não tem chip virtual” e que seria necessário “mudar para o controle ou pós-pago”. A partir daí, concluiu que a conduta impunha ao consumidor a contratação de serviço mais oneroso como condição para obtenção de outro serviço, restringindo sua liberdade de escolha.

A tese recursal, no sentido de que não haveria venda casada porque inexistiria “produto ou serviço efetivamente disponibilizado”, não prospera
. Isso porque a ilicitude, aqui, não decorre de prova de contratação consumada de novo plano, mas da
imposição da migração
para modalidade mais onerosa como condição para a fruição do eSIM desejado pelo consumidor.

A prova da recusa condicionada, constante da gravação valorada pela sentença, é suficiente para caracterizar a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC
.

A propósito:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DISPONIBILIZAÇÃO DO “TIM SYNC” MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO – VENDA CASADA CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10190803620228110015, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Ademais, a própria sentença ressaltou que a requerida
não forneceu informação clara e adequada ao consumidor
, em afronta também aos arts.
6º, III,
e
46
do CDC. Portanto, não há razão para afastar o enquadramento jurídico realizado na origem.

2.3. Do alegado vício de fundamentação da sentença

A apelante sustenta que a sentença teria incorrido em omissão por não enfrentar sua tese relativa à inexistência de contratação ou ativação de eSIM, em afronta ao
art. 489, §1º, IV, do CPC
.

A alegação não procede.

Em primeiro lugar, porque a sentença efetivamente enfrentou o núcleo da tese defensiva, ao registrar que a requerida se limitou a alegar inexistência de registro sistêmico de venda ou ativação eSIM, reputando tal argumento insuficiente para afastar a falha do serviço e a prática abusiva.
Ou seja, houve expressa apreciação do ponto, ainda que em sentido contrário ao interesse da demandada.

Em segundo lugar, porque a mesma tese foi levada em
embargos de declaração
, nos quais a requerida insistiu em omissão e contradição; contudo, o juízo singular, no id.
352953907
, afirmou textualmente que a insurgência dizia respeito ao
mérito da demanda
e à
reapreciação da decisão
, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC.

Assentou, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão exponha os fundamentos suficientes à solução da controvérsia, em consonância com o art.
371
do CPC.
É precisamente o que ocorreu
.

2.4. Do dano moral

A sentença reconheceu a ocorrência de dano moral com base em elementos concretos dos autos, destacando que o autor permaneceu
mais de 50 dias sem acesso à linha telefônica
, em razão da conduta abusiva da requerida, com reflexo direto em sua atividade profissional e em sua tranquilidade. Consignou, ainda, que a recalcitrância em cumprir a ordem judicial agravou o quadro fático.

Entendo correta a conclusão.

Em hipóteses envolvendo indevida privação de serviço essencial de telecomunicações, especialmente quando acompanhada de múltiplas tentativas extrajudiciais frustradas, condicionamento abusivo à contratação de plano mais oneroso e persistência do problema mesmo após a tutela judicial, a lesão à esfera extrapatrimonial
ultrapassa o mero aborrecimento
.

Cuida-se de situação que compromete a normalidade da vida cotidiana e, no caso concreto, atingiu também a
esfera profissional
do consumidor, circunstância expressamente valorizada pela sentença.

A tese de “mero dissabor”, reiterada nos embargos e na apelação, não encontra respaldo no conjunto probatório. Não se trata de desconforto pontual ou de contratempo trivial, mas de falha persistente no fornecimento de serviço essencial, associada a sucessivas tentativas frustradas de solução e à imposição indevida de migração para plano mais oneroso.

A configuração do dano moral, na hipótese, também encontra amparo em orientação
jurisprudencial firmada em casos análogos
, nos quais se reconheceu que a
recusa na ativação de chip na modalidade pré-paga, com condicionamento à contratação de plano pós-pago
, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação extrapatrimonial, abaixo transcrito,
in verbis
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RECUSA NA ATIVAÇÃO DO CHIP NA MODALIDADE PRÉ-PAGA – CONDICIONAMENTO DA ATIVAÇÃO DA LINHA NA MODALIDADE PÓS-PAGA – APLICAÇÃO DOS ART. 14 E 22, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) –
MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, A, DA TURMA RECURSAL PLENA/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0026014-12.2018.8 .16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Vinícius Schiebel - J. 07 .04.2020)

(TJ-PR - RI: 00260141220188160182 PR 0026014-12.2018.8 .16.0182 (Acórdão), Relator.: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 07/04/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/04/2020)

Neste precedente particularmente aderente à moldura fática destes autos, assentou-se que a recusa de ativação da linha na modalidade pré-paga, com imposição indevida de modalidade mais onerosa, atrai a incidência dos
arts. 14 e 22 do CDC
e configura dano moral indenizável.

Embora se trate de julgado oriundo de outra unidade da Federação, sua
força persuasiva é significativa justamente pela elevada similitude fático-jurídica com a presente controvérsia, em que também se discute a recusa de ativação do eSIM pré-pago e o condicionamento do serviço à migração para plano controle ou pós-pago.

Incidem, ademais aqui, os arts.
186
e
927
do Código Civil, em conjugação com os arts.
6º, VI
, do CDC, sendo de rigor a manutenção da reparação.

2.5. Do quantum indenizatório

No que toca ao valor da indenização, a sentença fixou o montante em
R$ 10.000,00
, reputando-o proporcional e adequado, sem enriquecimento sem causa, e suficiente para contemplar as finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Também aqui não identifico razão para reforma.

A jurisprudência consolidada orienta que a revisão do quantum indenizatório, em grau recursal, somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar
manifestamente irrisório
ou
exorbitante
, o que não se verifica na espécie. Considerando a natureza do serviço afetado, o tempo de privação, a prova da venda casada, o impacto na atividade profissional do autor e a resistência da requerida inclusive ao cumprimento da tutela, o montante fixado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.6. Astreintes e demais capítulos

Embora as contrarrazões peçam a manutenção integral das astreintes e do termo inicial já estipulado, observo que a apelação, tal como localizada, dirige-se sobretudo contra os fundamentos de responsabilidade e dano moral, sem devolução recursal específica e suficientemente desenvolvida sobre eventual revisão do capítulo coercitivo.

De todo modo, o histórico processual revela que o juízo de origem reconheceu o descumprimento da tutela e fixou a incidência de multa diária de
R$ 500,00
, providência amparada nos arts.
297
,
536
e
537
do CPC, sem que se visualize, no estado atual dos autos, desproporção manifesta a justificar intervenção desta instância.

2.7. Litigância de má-fé em grau recursal

O apelado requer condenação da apelante por litigância de má-fé, ao argumento de comportamento contraditório e uso de recurso padronizado.

Não obstante a fragilidade de parte da argumentação recursal, não vislumbro, com a segurança necessária,
dolo processual qualificado
apto a ensejar, nesta oportunidade, a aplicação das penalidades dos arts.
80
e
81
do CPC. A improcedência do recurso, por si só, não autoriza a condenação por má-fé. Rejeito, pois, tal pedido.

3. Honorários recursais

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, uma vez que o recurso é desprovido.

Considerando que a sentença fixou honorários em
20% sobre o valor da condenação
, e observada a orientação jurisprudencial acerca da majoração em grau recursal,
majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante em 2% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença
, mantida a suspensão de exigibilidade apenas quanto à parte beneficiária da gratuidade, nos limites em que estabelecido na origem.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
a apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro em 2% sobre a base de cálculo já fixada na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Para fins de prequestionamento, registro que a presente decisão examina as questões jurídicas pertinentes à controvérsia, à luz dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes e daqueles efetivamente relevantes ao deslinde da causa, sendo desnecessária a menção numérica a todos os preceitos legais suscitados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026